Tribunal: STF
Processo: RE 430372
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO 
   REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 
   DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE 
   INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. 
   DESTINATÁRIO JURÍDICO DA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO 
   JURÍDICA ATRIBUÍDA AO QUADRO FÁTICO.
1. O sujeito ativo do ICMS 
   incidente sobre operações de importação é o ente federado 
   (estados ou Distrito Federal) em que localizado o destinatário 
   jurídico da avença.
2. A identificação do destinatário jurídico 
   da operação de importação depende da classificação jurídica 
   atribuída ao quadro fático. O acórdão recorrido não estabeleceu o 
   destinatário físico dos bens importados como critério para 
   identificar o sujeito ativo do ICMS. Em sentido contrário, o 
   Tribunal de origem adotou critérios econômico-jurídicos para 
   concluir que a empresa-agravante era a destinatária real das 
   operações. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em consonância
   com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A 
   empresa-agravante não conseguiu afastar a classificação jurídica 
   atribuída pelo acórdão recorrido às operações de 
   importação.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.